Tribunal: TJPA
Processo: 0012653-33.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012653-33.2020.8.14.0401

RECORRENTE: WILLIAMS DAS NEVES LIMA, MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA, JOAO PAULO ALBUQUERQUE PENA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à

soberania

da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

A materialidade restou demonstrada por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima faleceu com vinte e duas feridas pérfuro-incisas, provocadas por arma branca. Há certidão de óbito, bem como fotos das facas empregadas no homicídio. Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelos diálogos no aplicativo WhatsApp, onde foi relatado que a vítima teria sido levada para um matagal, a fim de ser morta por ordem da facção “Comando Vermelho”. Na conversa, os réus foram apontados, inclusive com fotos, como sendo os autores do crime. Ademais, a mãe da vítima, ouvida em juízo, afirma que a genitora de Rayane, sua amiga, foi à casa de Daniel Martins, namorado da vítima, para retirá-la de lá e salvar sua vida.

Ocorre que foi aconselhada a ir embora rapidamente, caso contrário iria morrer também. Corroborando este depoimento, Bruna Renata Silva do Espírito Santo, ratificou em juízo o que houvera dito na fase de inquérito e confirmou que no dia 08 de maio de 2020 estava em sua casa, quando lá chegaram os menores Bruno e Saymon, dizendo que os acusados haviam matado a vítima, cuja morte teria sido decretada pelo “Comando Vermelho”. Por sua vez, os adolescentes Saymon e Bruno, condenados pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Icoaraci, nos autos do processo 0800700-57.2020.8.14.0201, declararam que os verdadeiros autores do crime teriam sido os acusados, os quais teriam ordenado que eles assumissem a culpa, por serem menores de idade. Apesar do silêncio que impera em crimes ordenados por facções criminosas, estão presentes provas da materialidade e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente

a sua competência constitucional. No que tange ao crime de corrupção de menores, há provas que demonstram a participação dos adolescentes no homicídio, tendo sido, inclusive, sancionados no juízo competente. Neste aspecto, vale frisar que, tratando-se de crime formal, é despicienda para a sua caracterização a prova da efetiva corrupção dos menores, conforme, de resto, dispõe a súmula 500 do Egrégio STJ:
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Logo, não há como se falar em impronúncia dos recorrentes. Precedentes.
Recurso em Sentido Estrito conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e

negar-lhe

provimento
, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

WILLIAMS DAS NEVES LIMA, MARLON WEVERTON DAS NEVES LIMA e JOAO PAULO ALBUQUERQUE PENA,

inconformados com a r.
decisão de pronúncia, pela prática dos crimes de
homicídio qualificado e corrupção de menores
,
capitulados respectivamente nos artigos 121, §2º, incisos II, III e IV, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
, manejaram o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

Em suas razões, a defesa pugnou pela impronúncia dos recorrentes, pois não teria ficado provado nos autos a participação deles no crime, já que os reais executores, menores de idade, teriam confessado a autoria do homicídio. Alegou que a pronúncia estaria baseada unicamente no depoimento da mãe da vítima que, contudo, não presenciou o delito. Por esses fundamentos, a defesa afirmou que a dúvida quanto a autoria deveria concorrer em favor dos recorrentes.
Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público e o Assistente postularam pelo

não provimento do recurso e pela confirmação da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
igualmente opinou pelo

conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória.
Verbis
:

“[...] No dia 08 de maio do corrente ano (2020), motivados por dívida decorrente do tráfico de drogas, utilizando-se de meio cruel e de recurso que não deu à defesa da vítima chance de defesa, os denunciados, em concurso com a pessoa identificada por “Metralha” e com os adolescentes Daniel da Conceição Martins, Saymon Erick dos Santos Câmara e Bruno Thiago da Silva Oliveira, mataram com vinte e duas facadas Pietra de Almeida Matos Silva, cujo corpo abandonaram na margem do furo do Maguari, o qual foi encontrado oito dias depois, conforme faz prova material o laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, do qual emerge como a causa da morte “choque hemorrágico agudo devido feridas pérfuro-incisas no pescoço e tórax por arma branca”, acostado às fls. 172-173 do inquérito. Emerge da investigação preliminar que os denunciados e os adolescentes, com os quais agiram em concurso, integram a facção criminosa denominada “Comando Vermelho - CV - e o acusado Edson José Monteiro Gonçalves Junior, integrante do tribunal da facção, decretou a morte da vítima. A vítima havia sofrido atentado à sua integridade física em março corrente ano (2020), no município de Ananindeua, e após a ocorrência deste fato se mudou para o sítio de seu avô, localizado em Outeiro objetivando se esconder, e foi atraída para morrer pelo adolescente Daniel da Conceição Martins, vulgo “Ched”, que dela se aproximou e manteve relação de namoro, convencendo-a a ir morar com ele, mudando-se para a casa dele no dia de ocorrência do fato delituoso e quando lá estava ele informou sua localização ao denunciado Edson José Monteiro Gonçalves Júnior, o qual, na estrutura organizacional criminosa, é o “disciplinador”, a quem cabe decidir pela morte de membros e rivais da facção e neste caso já havia decidido pela morte da vítima. Ao perceber que havia sido atraída para ser executada, a vítima fez contato com Rayane Tainá Moraes Monteiro e a esta pediu ajuda, a qual, por seu turno, fez contato com Celina Ribeiro Moraes, que foi ao encontro da vítima, objetivando resgatá-la do local, mas foi impedida por Daniel, tendo a vítima entregue seu aparelho telefônico celular para Celina manter contato com seus familiares. Dando início à fase executória do crime, após o planejamento, os denunciados, juntamente com “Metralha” e os adolescentes Saymon Erick e Bruno Thiago, foram à casa de Daniel, lá ordenaram que Celina se retirasse do local e levaram a vítima para a mata do Amazonex II. Chegando à margem do Furo do Maguari, colocaram-na em uma rabeta, uma pequena embarcação, atravessaram para a outra margem do furo e lá a torturaram fisicamente, cujas agressões ocasionaram a fratura da mandíbula, rosto disforme, aplicaram-lhe 22 (vinte e duas) facadas e em seguida abandonando o corpo no local [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa requereu a impronúncia dos recorrentes, em face da
ausência de provas, que os apontem como autores do crime.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão,
é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à

soberania

da decisão do Júri.

Portanto, podemos concluir que,

para

que

o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes

prova da materialidade delitiva e indícios de

autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada por meio do laudo necroscópico de fls. 199/200, o qual atestou que a vítima faleceu com vinte e duas feridas pérfuro-incisas, provocadas por arma branca. Há certidão de óbito (fl. 134), bem como fotos das facas empregadas no homicídio (fls. 48/51).

Também presentes indícios suficientes de autoria, representados pelos diálogos no aplicativo WhatsApp (fls. 47/125), onde foi relatado que a vítima teria sido levada para um matagal, a fim de ser morta por ordem da facção “Comando Vermelho”.
Na conversa, os réus foram apontados, inclusive com fotos, como sendo os

autores do crime
.

Ademais, a mãe da vítima, ouvida em juízo (ID 42892652), afirma que a genitora de Rayane, sua amiga, foi à casa de Daniel Martins, namorado da vítima, para retirá-la de lá e salvar sua vida. Ocorre que foi aconselhada a ir embora rapidamente, caso contrário iria morrer também. Corroborando este depoimento, Bruna Renata Silva do Espírito Santo (ID 26164145), ratificou em juízo o que houvera dito na fase de inquérito e confirmou que no dia 08 de maio de 2020 estava em sua casa, quando lá chegaram os menores Bruno e Saymon, dizendo que os acusados haviam matado a vítima, cuja morte teria sido
decretada
pelo
“Comando Vermelho”.

Por sua vez, os adolescentes Saymon e Bruno, condenados pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Icoaraci, nos autos do processo 0800700-57.2020.8.14.0201, declararam que os verdadeiros autores do crime teriam sido os acusados, os quais teriam ordenado que eles assumissem a culpa, por serem menores de

idade (ID 44817089 e 44817093).

Apesar do silêncio que impera em crimes ordenados por facções criminosas
, estão presentes provas da materialidade e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia

suprimindo

indevidamente

a sua competência constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

No que tange ao crime de corrupção de menores, há provas que demonstram a participação dos adolescentes no homicídio, tendo sido, inclusive, sancionados no juízo competente. Neste aspecto, vale frisar que, tratando-se de crime formal, é despicienda para a sua caracterização a prova da efetiva corrupção dos menores, conforme, de resto, dispõe a súmula 500 do Egrégio STJ:
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da

efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Logo, não há como se falar em impronúncia dos recorrentes. Por esta razão, mantenho a
decisão de pronúncia guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao

recurso, nos exatos

termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16/08/2022